Tribunal: TJSP
Processo: 1020334-23.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATENDIMENTO MÉDICO A CONVENIADOS DA RÉ. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PELO PLANO DE SAÚDE E DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS QUE CABIA À DEMANDANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Cabe à demandante o ônus de comprovar a apresentação da documentação exigida demonstrando a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATENDIMENTO MÉDICO A CONVENIADOS DA RÉ. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PELO PLANO DE SAÚDE E DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS QUE CABIA À DEMANDANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Cabe à demandante o ônus de comprovar a apresentação da documentação exigida demonstrando a regularidade da prestação do serviço, não só porque se trata do fato positivo que constitui seu direito, mas também em virtude de ser ela quem dispõe dos mecanismos adequados para essa prova. Sua inércia leva ao reconhecimento da inobservância dos requisitos para o regular pagamento da remuneração. 2. Prevalecendo o resultado, daí advém a necessidade de ampliar o valor da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, fixando-a em 15% do valor atualizado da causa.